Tribunal: STF
Processo: HC 213053
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Jonathan Lucas França impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO QUE NÃO ATACOU, ESPECIFICAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 182/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. É inviável o agravo que deixa de atacar, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada. Incidência do verbete n. 182 da Súmula desta Corte.



    2. Agravo regimental improvido. 



    (AREsp 1.991.180 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a aplicação do princípio da insignificância e, em consequência, a absolvição do paciente. Sustenta, para tanto, que “no caso em tela não foi demostrada qualquer periculosidade, isto porque não foi encontrado nenhum armamento capaz de deflagrar o único projétil apreendido”. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o acórdão impugnado não apreciou a pretensão formulada pela parte impetrante.



    Ressalte-se, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski).



    De outro lado, ainda que fosse possível superar referido óbice, razão não assistiria à parte impetrante. 



    Inicialmente, importante transcrever o seguinte trecho do acórdão emanado do Tribunal de Justiça Local (com meus grifos): 



    Subsidiariamente, busca o apelante a sua absolvição ante a atipicidade do fato, por ausência de lesão ao bem jurídico tutelado, uma vez que foi encontrada apenas uma munição, desacompanhada, inclusive, de arma de fogo. 



    No ponto, sabe-se que o porte irregular de munição de arma de fogo de uso permitido é delito de mera conduta e perigo abstrato, que se consuma pela simples prática de uma das condutas ilícitas descritas no art. 14, caput, da Lei 10.826/03, prescindindo, inclusive, de efetivo prejuízo para a sociedade ou para qualquer pessoa. 



    [...]



    Contudo, não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou pela possibilidade, em casos excepcionais, da incidência do princípio da insignificância quando a quantidade de munição for ínfima e estiver desacompanhada da apreensão da arma de fogo, bem como aliada a elementos acidentais da ação que demonstrem haver a total ausência de perigo à incolumidade pública. No ponto, colige-se precedente: 



    [...]



    Todavia, este não é o caso dos autos. 



    Isso porque, ainda que se tenha encontrado apenas uma munição em posse do acusado, este encontrava-se foragido da justiça, fato inclusive confessado em Juízo; ademais, denota-se que o réu é multirreincidente (evento 91), o que demonstra a prática contumaz de delitos, que afastam, portanto, a incidência do referido princípio. 



    Não bastasse, o agente Jaisson Luiz Hinckel afirmou categoricamente que o apelante portava uma arma de fogo, que foi dispensada no momento da fuga. 



    No ponto, já decidiu a Corte Superior: "A conclusão do aresto impugnado está em sintonia com a orientação jurisprudencial desta Corte quanto à tipicidade da conduta de porte ilegal de munição desacompanhada de arma de fogo. Irrelevância quanto à quantidade de munições apreendidas. Reincidência genérica do acusado que demonstra desprezo reiterado ao ordenamento jurídico. Peculiaridades que afastam a aplicação do princípio da insignificância. Precedentes. Súmula n. 83/STJ." (AgRg no AREsp 1.627.932, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 13.10.20). 



    [...]



    Sendo assim, verifica-se que as circunstâncias do caso concreto, o contexto criminoso e o histórico do acusado não recomendam o reconhecimento da insignificância da conduta. 



    Destaque-se, que esse entendimento não destoa da orientação jurisprudencial firmada por esta Suprema Corte, no sentido de que “o delito de posse de arma de fogo de uso restrito, de seus acessórios ou de munições contempla crime de mera conduta, sendo suficiente a ação de possuir ilegalmente o armamento ou a munição” (HC 148.269 AgR, ministro Alexandre de Moraes - grifei). 



    Apresento, em casos fronteiriços, os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 12 DA LEI Nº 10.826/2003. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. TIPICIDADE. 



    1. A posse irregular de munição de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/2003) constitui crime de perigo abstrato, não se exigindo demonstração de ofensividade concreta para sua consumação, sendo irrelevante a presença da arma de fogo para tipificá-lo. Precedentes.



    2. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (RHC 146.081 AgR, ministra Rosa Weber - grifei) 



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Condenação. Condenado por infração ao art. 12 da Lei 10.826/03 e art. 33 da Lei nº 11.343/06. Posse de 2 (duas) munições de calibre 38. Alegada ausência de lesão ao bem juridicamente tutelado. Reconhecimento da atipicidade material da conduta. Impossibilidade. Crime de mera conduta e de perigo abstrato. Precedentes. Regimental não provido. 



    1. A posse de arma de fogo de uso restrito, de seus acessórios ou de munições constitui crime de mera conduta e de perigo abstrato cujo objeto jurídico tutelado compreende a segurança coletiva e a incolumidade pública. Precedentes.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (RHC 138.843 AgR, ministro Dias Toffoli - grifei)



    Ademais, este Supremo Tribunal Federal já fixou interpretação no sentido da aplicabilidade do princípio da insignificância no sistema penal brasileiro desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 84.412, ministro Celso de Mello). 



    No caso em apreço, contudo, a análise objetiva dos fatos conduz ao reconhecimento da inexistência de fato insignificante, porquanto os antecedentes criminais e a reincidência (quatro condenações definitivas) evidenciam a contumácia delitiva do paciente.



    Nesse mesmo sentido, cito os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 145.389 AgR, ministro Luiz Fux; HC 191.126, ministro Dias Toffoli; e RHC 146.304, ministro Ricardo Lewandowski, todos em linha com o precedente que se segue:



    HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. FURTO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE ANTECEDENTES A DEMONSTRAR A CONTUMÁCIA DELITIVA: PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 



    [...]



    2. O criminoso contumaz, mesmo praticando crimes de pequena monta, não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse adotado condutas irrelevantes, pois crimes considerados ínfimos quando analisados isoladamente, mas relevantes quando em conjunto, seriam transformados pelo infrator em ilícito meio de vida.



    3. O princípio da insignificância não foi formulado para resguardar e legitimar constantes condutas juridicamente desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta de mínima ofensividade, considerados isoladamente, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo insignificantes, quando constantes, devido à reprovabilidade, perdem a condição de configurar bagatela, devendo ser submetidos ao direito penal.



    4. Ordem denegada.



    (HC 133.252, ministra Cármen Lúcia – grifei)  




    Desse modo, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação do entendimento jurisprudencial preliminarmente invocado.



    3. Em face do exposto, não conheço do presente habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 5 de outubro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator